Tribunal: STF
Processo: Rcl 81492
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADC 58 E ADC 59. ADI 5.867 E ADI 6.021. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, por entender configurado desrespeito ao decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, bem como das ADIs 5.867 e 6.021.

    2. A parte agravante afirma não preenchido o requisito da aderência estrita, uma vez que o Tribunal de origem, no ato questionado, teria se circunscrito à análise de questões processuais.

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada nos processos objetivos, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, bem como das ADIs 5.867 e 6.021, o STF fixou os parâmetros a serem observados na definição do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios aplicáveis na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial trabalhista e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho.

    5. No caso, o título executivo deixou de prever o índice de correção monetária a ser adotado, hipótese que se amolda à modulação de efeitos operada no item 9 da decisão proferida no exame dos paradigmas, segundo a qual “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.

    6. Cumpre observar, na situação concreta, os parâmetros estabelecidos no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, bem como das ADIs 5.867 e 6.021, ausente ofensa à coisa julgada. 

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.